Tribunal: TJSP
Processo: 2357981-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ofensa à integridade corporal da vítima, companheira do paciente, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006, bem como ameaça, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave (Artigo 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 147, caput, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conforme redação anterior à Lei no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ofensa à integridade corporal da vítima, companheira do paciente, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/2006, bem como ameaça, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave (Artigo 129, § 13, do Código Penal, e no artigo 147, caput, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conforme redação anterior à Lei no 14.994/2024, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal).
Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP – PERDA DO OBJETO – Concedida a liberdade provisória ao paciente pelo Juízo de 1o Grau, durante o trâmite do presente writ, sendo expedido alvará de soltura em seu favor, já cumprido.
Ordem prejudicada.